Tribunal: STF
Processo: ARE 1359532
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 12, pp. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DO CORPO DEBOMBEIROS MILITAR. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.INCONFORMISMO DA PARTE RÉ.EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATA REPROVADA.ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOSPREVIAMENTEESTABELECIDOS.EXCEPCIONALIDADE QUE PERMITE A AVALIAÇÃO DOTEMA PELO PODER JUDICIÁRIO. AUTORA QUE JÁATUAVACOMOSOLDADA.ADMISSÃONACORPORAÇÃO NO MESMO ANO DO CERTAME.APTIDÃO DEMONSTRADA. Na linha da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos necessários: previsão legal, cientificidade e objetividade dos critérios adotados, e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato” (Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.352.415/DF, rel. Min. Humberto Martins, j. 4-6-2013).Com isso, sendo irregular a exclusão do certame e demonstrado que a candidata encontrava-se habilitada para o exercício do cargo, tanto que já atuava como soldada na mesma corporação, há de ser determinada a sua inclusão no curso de formação. HONORÁRIOSSUCUMBENCIAIS.MINORAÇÃOPRETENDIDA. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS §§3º E 4º DO ART. 20 DO CPC/73. VALOR REDUZIDO. Vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa e em observância aos critérios qualitativos do § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil de 1973, não sendo necessária a observância de qualquer percentual para seu arbitramento. Se a fixação em primeiro grau estipula remuneração superior à adequada, é devida sua minoração. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESENÃOCONFIGURADA.A ausência de comprovação das situações listadas no art. 17 do Código de Processo Civil de 1973, implica o não acolhimento do pedido de penalização por litigância de má-fé. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO; REMESSA OFICIAL CONHECIDA, COMALTERAÇÃO DO JULGADO .” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 14).



    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 37, caput e II, da Constituição Federal .



    Nas razões recursais, defende-se que deve ser reformado o acórdão para que seja mantida a competência do Poder Executivo para a realização de novo exame psicotécnico (eDOC 16).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência das súmulas 279, 282, 356 e 454 do STF, bem como por entender ser inaplicável o Tema de Repercussão Geral nº 1.009 (eDOC 19).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    De plano, a admissibilidade dos recursos às instâncias especiais é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchido os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do recurso se baseou na incidência das súmulas 279, 282, 356 e 454 do STF, bem como por entender ser inaplicável o Tema de Repercussão Geral nº 1.009 . Entretanto, a agravante deixou de impugnar tais fundamentos, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida. 



     O recurso, portanto, não ataca, de forma específica, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013).



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012).



    Ainda sobre o tema, cito os seguintes precedentes: ARE 813.138-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.12.2014; ARE 832.532-AgR, Segunda Turma, DJe 11.11.2014.



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, c/c o art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente